Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-63.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002799-63.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME - CNPJ: 14.974.371/0001-89 (EMBARGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), BELARINA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.025.334/0001-45 (EMBARGANTE), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - CPF: 342.769.598-02 (ADVOGADO), BELARINA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.025.334/0001-45 (EMBARGADO), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - CPF: 342.769.598-02 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME - CNPJ: 14.974.371/0001-89 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME - CNPJ: 14.974.371/0001-89 (EMBARGANTE), BELARINA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.025.334/0001-45 (EMBARGADO), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - CPF: 342.769.598-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C LUCROS CESSANTES –
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA
– DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR –– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por BELARINA ALIMENTOS S.A e TRANSPORTES ZANCAN LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu os recursos interpostos pelos embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C LUCROS CESSANTES –
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA
– DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR –– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)..” (ID.143237152).

Em suas razões, de ID. 143537689, o 1º embargante aduz omissão no v. acórdão, haja vista a perda do objeto e inexistência de sucumbência recíproca.

Por outro lado, o 2º embargante, opôs os embargos com o fim unicamente de prequestionar a matéria.

Contraminuta no Id. 144759164 e Id.145175667.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas no 1º embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no v. acórdão restou bem consignado acerca da perda do objeto e dos honorários advocatícios,confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“A requerida aduz preliminarmente a perda do objeto, haja vista que o gravame já fora baixado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o gravame fora baixado após o ajuizamento da ação, portanto, não há se que se falar em perda do objeto, conforme já bem consignado pelo Juízo a quo, in verbis:

“No tocante à perda do objeto, a parte requerida aponta que houve a liberação do gravame gravado no veículo, devendo a ação ser extinta. Todavia, não assiste razão à requerida, já que o Código de Processo Civil trouxe, em seu artigo 4º, o Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, cabendo ao juiz que se esforce para analisar o mérito da questão trazida a juízo.

Conforme preleciona Fredie Didier, o Código de Processo Civil “consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17ª Edição. Salvador/BA: Editora Juspodivm, 2015.)”

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

(...)

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pela posse do bem e o pagamento de lucros cessantes.

Embora o pedido de posse do bem ter sido julgado procedente, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído, na proporção de 40% (quarenta por cento) a parte autora e 60% (sessenta por cento) a requerida, em razão da indenização por lucros cessantes ter sido julgada improcedente. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Em relação ao prequestionamento do 2º embargante, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023